Tribunal: TJMT
Processo: 0123256-12.2014.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0123256-12.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS

REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSVALDO ROSA SOARES - CPF: 012.809.458-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSVALDOROSA SOARES REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE TELMA MARIA PRATES DA FONSECA DE SOARES BEGO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE TELMA MARIA PRATES DA FONSECA DE SOARES BEGO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO (LITISCONSORTES), ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA E OUTROS (LITISCONSORTES), ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA CAMARGO (LITISCONSORTES), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE TELMA MARIA PRATES DA FONSECA DE SOARES BEGO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE TELMA MARIA PRATES DA FONSECA DE SOARES BEGO (EMBARGANTE), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A UMA SÓ VEZ DIRIME EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO E COM EFICÁCIA À ÉPOCA DO PEDIDO DO BENEFÍCIO, BEM COMO RECONHECE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73 DETERMINADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, COM EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0123256-12.2014.8.11.0000

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES e ESPÓLIO DE MARIÂNGELA LOPES PRATES DA FONSECA e OUTROS

EMBARGADAS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES
(Id. 259576651) e pelo
ESPÓLIO DE MARIÂNGELA LOPES PRATES DA FONSECA E OUTROS
(Id. 259848167), ambos manejados contra o v. acórdão de Id. 257834190, proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos recurso de agravo interno em ação rescisória que desproveu os recursos interpostos pelas partes, negando provimento a ambos.

Em suas razões recursais (Id. 259576651), o Espólio de Osvaldo Rosa Soares alega, em resumo, que o acórdão incorreu em nulidade por cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de sustentação oral formulado tempestivamente, contrariando o artigo 937, VI, § 3º, do CPC e a Portaria nº. 298/2020-PRES do TJMT.

Diz que há omissão quanto à ocorrência de perda superveniente do objeto da ação rescisória, pois houve a expedição da Carta de Adjudicação dos bens imóveis ao embargante, configurando-se a hipótese do artigo 485, VI, § 3º, do CPC, bem como quanto ao direito à gratuidade da justiça já deferida em 2019.

No mais, alega que há contradição e erro material ao manter o curso da ação rescisória mesmo após a satisfação do crédito no inventário originário; e afirma violação aos artigos 485, III, § 1º e VI, § 3º, 493 e 937, todos do CPC, e a jurisprudência do STJ.

Pede
“que sejam conhecidos e acolhidos estes embargos de declaração, com a atribuição de efeito infringente ao julgado, no sentido de (i) reconhecer e declarar a nulidade do julgamento e do v.acórdão embargado proferido em plenário virtual, determinando que o processo seja incluído em pauta para julgamento em plenário presencial ou por videoconferência, em conformidade com o disposto no artigo 937, VI, § 3º, do CPC, e do entendimento do STJ (doc.01), para que seja oportunizado às partes o acompanhamento do julgamento e a sustentação oral por seus advogados, conforme expressamente requerido, no tempo e modo legal e oportunos, ou, então, no mínimo, (ii) sanar, esclarecer e afastar do julgado recorrido os vícios de nulidade omissão, contradição, e erro material, conforme as razões retro referidas, manifestando-se, expressamente, sobre todas as alegações acima, e Página 18 / 18 especialmente sobre a aplicação ao caso concreto do disposto no artigo 937, inciso VI, § 3º; no artigo 485, inciso III, § 1º; no artigo 485, inciso VI, § 3º; e no artigo 493, todos do CPC, os quais norteiam e servem de fundamentos aos recursos do Embargante e que não foram devidamente interpretados por este Tribunal, sob pena de dar azo à interposição de recurso especial a ser endereçado ao STJ para que sejam corrigidas as ilegalidades perpetradas pelo Colegiado do TJMT”
(sic).

Por sua vez, em suas razões recursais (Id. 259848167), o Espólio de Mariângela Lopes Prates da Fonseca e outros sustenta, em suma, que houve nulidade absoluta no julgamento do agravo interno, tendo em vista o indeferimento imotivado do pedido de retirada da pauta virtual para possibilitar sustentação oral, em afronta ao artigo 937, § 3º, do CPC e artigo 134-A, § 4º, do RITJMT.

Sustenta que há omissão quanto à imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, sem que os agravos tivessem sido julgados manifestamente inadmissíveis ou improcedentes por unanimidade.

Alega também haver omissão quanto ao não enfrentamento das teses deduzidas no agravo interno, especialmente no que tange à existência de elementos que afastariam a presunção de hipossuficiência da parte adversa para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Insurge-se, no mais, contra suposta decisão implícita que teria estendido a administração judicial para atos não abarcados pela anuência dos sócios/partes.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de declarar a nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa; afastar a multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC; enfrentar as teses deduzidas sobre a ausência de hipossuficiência da parte embargada; e esclarecer os limites da administração judicial imposta.

Contrarrazões nos Ids. 263121275 e 264474778, ambos pela rejeição dos respectivos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A UMA SÓ VEZ DIRIME EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO E COM EFICÁCIA À ÉPOCA DO PEDIDO DO BENEFÍCIO, BEM COMO RECONHECE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73 DETERMINADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, COM EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS
.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelos Espólios de Mariangela Lopes Prates da Fonseca e Osvaldo Rosa Soares, objurgando decisão monocrática que acolheu em parte aclaratórios opostos pelo primeiro, para reconhecer a eficácia do deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora somente a partir do pedido de gratuidade de justiça pleiteado em 09/03/2017, bem como para reconhecer que a parte autora não procedeu em tempo oportuno ao devido complemento do depósito de que tratava o art. 488, II, CPC/1973, vigente ao tempo dos fatos, nos termos do acórdão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014, requisito da petição inicial e condição de procedibilidade da causa rescisória, e com fundamento nos arts. 485, I e IV, e 968, II, § 3º, todos do CPC/2015, indeferiu o pedido inicial, decretando a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, sua manutenção é a mediada que se impõe.

Agravos internos desprovidos. Decisão recorrida mantida incólume.”

Pois bem. Como cediço, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que admite este recurso apenas para corrigir omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, ou ainda para sanar erro material.

Examinando detidamente os autos e as razões similares das partes, observo que o acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado, não contendo os vícios apontados pelos embargantes.

Em primeiro lugar, a alegação de cerceamento de defesa invocada por ambos os recorrentes não se sustenta. A decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral está em conformidade com o princípio da razoabilidade, considerando que a matéria discutida nos autos não demandava a presença oral das partes, e a argumentação foi suficientemente exposta nas razões recursais e nas contrarrazões. O indeferimento da sustentação oral não configura, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que as partes tiveram amplo direito de defesa por escrito.

Ademais, o Tribunal tem reiterado entendimento de que a decisão de indeferir a sustentação oral é discricionária e não viola o direito de defesa, desde que as partes tenham se manifestado suficientemente por escrito, o que evidentemente ocorreu no presente caso. Não há que se falar em nulidade do julgamento, visto que a decisão foi proferida com base nos elementos constantes dos autos, sem prejuízo para as partes.

Diante disso, tem-se que a parte embargante não apresentou argumento apto a sustentar o pedido, não evidenciando-se, ademais, prejuízo ao seu direito de defesa. Tal entendimento visa garantir a preservação do trâmite regular dos processos nesta Corte, mantendo a celeridade e a economia processuais, sendo igualmente franqueado aos interessados a apresentação de memoriais aos gabinetes dos membros integrantes da Turma julgadora, o que, inclusive, tem guarida em pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior (AgRg no HC nº. 713.552/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Além disso, os embargos de declaração não devem ser utilizados como meio para rediscutir a matéria decidida, como se observa na jurisprudência consolidada. O recurso de embargos de declaração visa apenas esclarecer eventuais obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões no julgado, e não para reformar o conteúdo da decisão. A alegação de cerceamento de defesa, portanto, não se encaixa nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A propósito, em caso assemelhado já decidi:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE INTEGRALMENTE O INDEFERIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR E FALTA DE ENQUADRAMENTO DOS ARGUMENTOS NAS HIPÓTESES ESTRITAS DO ART. 966 DO CPC, COM EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 485, I E VI, DO CPC –
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– PRECEDENTES
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INAPLICÁVEL MULTA POR PROTELAÇÃO VIA RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Consoante firme orientação jurisprudencial deste Sodalício, a sustentação oral não é admitida em sede de embargos de declaração, tampouco há prejuízo da parte quanto ao indeferimento da oposição ao julgamento virtual.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Não se verifica patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios opostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Embargos de declaração rejeitados.
” (N.U 1007348-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (destaquei)

Prosseguindo, em relação aos alegados vícios de omissão, contradição e/ou erro material, da mesma forma não há nada que indique sua ocorrência no caso concreto, e considerando que os embargos de declaração não se prestam a reexame de fatos e provas, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra, o acórdão que negou provimento aos agravos internos.

Colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“(...) Conforme relatado, tratam-se de agravos internos interpostos por ambas as partes, em que sustentam, respectivamente e em suma:

1) Agravo Interno Id. 234737690 de
Espólio de Osvaldo Rosa Soares
:

a) não houve intimação para pagamento complementar das custas e depósito e de que há suspensão da exigibilidade da decisão proferida no incidente de impugnação a valor da causa, incorrendo em impossibilidade de se exigir o pagamento da complementação das custas e do depósito rescisório antes do trânsito em julgado da decisão judicial; e

b) há comprovada “ocorrência de perda superveniente do objeto da ação rescisória antes da intimação do Agravante para efetuar o pagamento da complementação das custas e do depósito”, bem como que o “Agravante já recebeu, por adjudicação de bens imóveis, o valor do seu crédito”, sendo obrigatória a “extinção do processo, sem resolução de mérito” e “reforma da decisão recorrida com a inversão do ônus de sucumbência”.

2) Agravo Interno Id. 234737690 de
Espolio de Mariangela Lopes Prates da Fonseca e Outros
:

a) não “obstante a condição de saúde ostentada atualmente pelo Agravado, bem como sua recente aposentadoria junto ao INSS, deve-se observar que o mesmo possui registrado em seu nome patrimônio considerável”, sendo que “ainda que a parte oculte seu patrimônio em pessoas jurídicas e eventualmente não declare seus rendimentos, a dúvida sobre sua condição de hipossuficiente exigiria, no mínimo, a abertura das declarações prestadas ao Fisco tanto pela pessoa física do Agravado quanto pelas pessoas jurídicas supracitadas”, de modo que “deve ser revogado o benefício concedido ao Agravado e mantido o estado anterior até que este apresente os documentos supracitados para, eventualmente, comprovar sua incapacidade financeira”.

Eis o teor dos fundamentos da decisão monocrática recorrida:

“(...)

Como se vê, a decisão embargada expôs claramente que o autor comprovou perceber benefício do INSS, ser pessoa idosa e doente, condições que conduziram à concessão da gratuidade de justiça.

Em contrapartida, em que pese alegue nos aclaratórios opostos, a parte requerida não traz prova alguma, ônus que é de sua incumbência, de que a parte autora não fazia jus à benesse, não perdurando os meros indícios probatórios frente as idôneas provas de hipossuficiência econômica coligida pelo autor. Destarte,
não há alegada omissão no tocante, impondo-se manter o reconhecido direito à benesse de gratuidade de justiça
.

Além disso, no caso, tendo em vista a delonga em se apreciar o pedido de gratuidade aviado, fato que não pode ser imputado à parte autora, bem assim em face da natureza declaratória do direito à benesse, impõe-se reconhecer expressamente que os efeitos do ulterior deferimento (18/10/2019) remontam à data do pedido de gratuidade ao momento que apresentado o pedido em 09/03/2017 (peça Ids. Num. 109911466 - Pág. 4/14).

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU NA FASE DE CONHECIMENTO E SOMENTE APRECIADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO PEDIDO. 1. O E. Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que "O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 2.
A gratuidade de justiça produz efeitos a partir do pedido e da demonstração a hipossuficiência econômica, sendo irrelevante o momento do deferimento. A gratuidade de justiça é direito que se declara, presentes os requisitos.
3.
O pedido de gratuidade de justiça realizado na fase postulatória e somente apreciado na fase de cumprimento de sentença impede que o credor de honorários sucumbenciais promova a execução das referidas verbas, ainda que o julgado que os arbitrou seja omisso quanto ao deferimento da gratuidade de justiça ou à suspensão da exigibilidade a que alude o § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.
4. Não há que se falar, nessa hipótese, em efeitos retroativos (ex nunc) da concessão à gratuidade de justiça, considerando que o pedido foi realizado na peça de contestação e, embora somente tenha sido efetivamente apreciado na fase de cumprimento de sentença, quando os réus foram demandados ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça ocorreu antes do arbitramento da condenação. 5.
A gratuidade de justiça é direito público subjetivo e a falta de apreciação do pedido pelo órgão julgador no tempo em que requerido não pode implicar em deterioração desse direito, sob pena de grave ofensa à dignidade da pessoa humana, uma vez que o referido direito está indissociavelmente ligado ao sustento do postulante e de sua família.
6. Recurso conhecido e provido.” (TJ-RJ - AI: 00482754320218190000, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/08/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021) (destaquei)

Na mesma trilha de raciocínio, consoante paradigmático julgado do STJ, a ausência de indeferimento expresso implica no deferimento tácito da benesse, de modo a não prejudicar a parte que o pleiteia. Veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/01/2012. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de cobrança, por meio da qual se objetiva o pagamento de indenização securitária relativa ao seguro DPVAT. 3. O propósito recursal - a fim de que se possa concluir pela deserção ou não do recurso de apelação - é definir se houve a renúncia tácita ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pelo fato de o recorrente ter procedido ao recolhimento das custas iniciais. 4.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. Precedentes.
5.
A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
6. Na espécie, o recorrente, ao invés de juntar a documentação exigida pelo julgador, preferiu proceder ao recolhimento das custas iniciais, de forma que, em um primeiro momento, pensa-se na efetiva prática de ato incompatível com o pleito de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que os atos que sucederam ao recolhimento das custas por parte do recorrente revelam inegável particularidade a ser considerada no presente processo. 7. É que a despeito da anterior prática de ato incompatível do recorrente com o seu pleito de concessão da gratuidade de justiça, houve posterior menção, por parte do julgador, de que o autor da ação estaria gozando dos benefícios da justiça gratuita, de forma que o recorrente, ao interpor o seu recurso de apelação, agiu sob legítima expectativa de deferimento da benesse. 8. Agrega-se a isso o fato de que,
em nenhum momento nos autos, houve o indeferimento expresso e fundamentado do pleito do recorrente, de forma que não há como se exigir do mesmo o recolhimento de preparo da apelação posteriormente interposta
. A deserção de seu recurso deve ser, portanto, afastada. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1721249 SC 2015/0202537-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019 REVPRO vol. 296 p. 443) (destaquei)

Contudo, no caso vertente, observa-se que
muito antes do pedido de concessão de gratuidade de justiça efetivamente deferido, ainda no ano de 2015, foi proferida decisão pela Segunda Turma Reunida de Direito Privado que decidiu na seara do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014 que o valor da causa rescisória deveria ser retificado para R$2.608.936,00 (dois milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e trinta e seis centavos), determinando ainda a intimação da parte autora embargada para, em 10 dias, complementar o depósito do art. 488, II, do CPC, sob pena de extinção da demanda rescisória
.

Nesta medida,
não há que se falar em suspensão da exigibilidade da complementação de depósito necessária ao processamento da demanda rescisória (art. 488, II, CPC/73) por força da gratuidade de justiça, isso porque o deferimento se reportou ao pedido de gratuidade de justiça pleiteado em 09/03/2017
.

Como se sabe, o
efeito suspensivo é exceção no sistema recursal brasileiro
, consoante exegese do art. 995 do CPC (“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”), sendo atribuída suspensão à produção de efeitos da decisão somente quando expressamente assim decidido (art. 955, parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”), o que não é o caso, isso porque a
parte autora não coligiu nenhuma decisão judicial que tenha atribuído a suspensão da eficácia da decisão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014
.

Nesta toada, além de não estar acobertada pela gratuidade de justiça deferida de forma ulterior,
irrelevante a indicação de suposta necessidade de se aguardar trânsito em julgado da decisão que julga o incidente de impugnação ao valor da causa para fins de exigibilidade da obrigação de complementação de depósito nele imposta
, isso porque, como sobredito,
a decisão tem eficácia imediata, devendo ser cumprida a não ser que se tenha obtido efeito suspensivo em seara de recurso, o que não é o caso
.

Além disso,
não há prova alguma de que a parte autora procedeu em tempo oportuno ao devido complemento do depósito de que trata o art. 488, II, CPC/1973, nos termos do acórdão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014, requisito da petição inicial e condição de procedibilidade da demanda rescisória (art. 968, II, § 3°, CPC/2015), de modo que impõe-se a extinção da causa sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, I e IV e 968, II, § 3°, todos do CPC/2015
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O
depósito, que é condição de procedibilidade da ação rescisória, não foi efetuado de modo correto e isso era imperioso diante da própria finalidade desse depósito, possivelmente reversível em favor do adverso.
2. Foi possibilitada à parte autora a regularização, cabendo-lhe duas alternativas: atender a decisão ou recorrer. Todavia, não fez nenhuma das duas coisas, de modo que a consequência foi a insubsistência ab initio da demanda. 3. No que se refere ao pedido alternativo de levantamento do depósito feito na Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal – TED/SPB, não se aplica por analogia a Ordem de Serviço nº 46/2012, da egrégia Presidência desta Corte, que disciplina os procedimentos para restituição de valores indevidamente recolhidos por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, atribuindo ao Relator a sua apreciação (art. 1º) porque, no caso, o depósito foi feito à ordem do juízo da ação originária cujo julgamento a requerente pretendia rescindir. 4. Restou claro que o depósito não foi efetuado adequadamente e por isso emerge a consequência descrita na segunda parte do § 3º do artigo 968 do CPC/15. 5. Agravo interno não provido.” (TRF-3 - AR: 50178073020174030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS CORRELATOS REQUISITOS - DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RÉ. 1.
O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais,
também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade do autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente
.
2. A exegese do referido normativo impõe a observância dos critérios legais e objetivos definidos pelo legislador ordinário, consistentes no exame colegiado da questão, com a deliberação proferida por unanimidade de votos, julgando improcedente ou inadmissível o pleito rescisório. 2.1.
Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/15
. Precedentes da Segunda Seção. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt na AR: 7237 DF 2022/0090465-0, Data de Julgamento: 10/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) (destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR INTIMADO A RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS E A COMPROVAR O DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO CUMPRIMENTO. 1) O depósito é pressuposto específico da presente ação, previsto no artigo 968, II do CPC/2015 2) Autor intimado para recolher as custas e realizar o depósito prévio. 3) Não realizado o depósito nem recolhidas as custas, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, com o consequente cancelamento da distribuição. 4) INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, POR CONSEGUINTE, O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 290, 485, INCISO I, 968, INCISO II E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.” (TJ-RJ - AR: 00369654520188190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEÇÃO CÍVEL) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO DEPÓSITO QUE TRATA O INCISO II DO ARTIGO 968 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. CUSTAS JUDICIAIS E DEPÓSITO QUE CONSTITUEM PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGOS 290, 485 IV E 968, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.” (TJRJ, AÇÃO RESCISÓRIA 0063498-75.2017.8.19.0000 - Relatora Des (a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 14/05/2018 - SEÇÃO CÍVEL COMUM) (destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR EM COMPROVAR A HIPOSSUIFICÊNCIA FINANCEIRA NO DENTRO DO LAPSO JUDICIAL FIXADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS E DEPÓSITO NÃO EFETUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Devidamente intimado a comprovar a miserabilidade jurídica, no prazo de 5 dias, quedou-se inerte. 2.
Proferida decisão indeferindo a gratuidade e determinando o recolhimento das custas e efetivação do depósito de 5% sobre o valor da causa.
3. Documentos com o fim de comprovar a hipossuficiência juntados extemporaneamente. 4. Parte interessada que deixou de adotar as medidas cabíveis a fim de suspender os efeitos da decisão de indeferimento da gratuidade, e/ou reformá-la. 5.
Parte autora que, até o presente momento, não realizou recolhimento das custas ou efetuou o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 6. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito
, com o consequente cancelamento da distribuição.” (TJRJ, AÇÃO RESCISÓRIA 0070989-36.2017.8.19.0000, Relatora Des (a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 20/03/2018 - SEÇÃO CÍVEL COMUM) (destaquei)

“
AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO NÃO EFETUADO. A NATUREZA JURÍDICA DO DEPÓSITO PRÉVIO, NA AÇÃO RESCISÓRIA, É DE CAUÇÃO, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, OU DE MULTA, EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA, REVELANDO-SE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O AUTOR, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO EM 25/04/2023 (INDEX. 42), NÃO EFETUOU O DEPÓSITO PRÉVIO DA AÇÃO RESCISÓRIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 968, § 3º, DO CPC
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.” (TJ-RJ - AR: 00198036120238190000 202300600197, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 14/06/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 16/06/2023) (destaquei)

De outra feita, em atenção das reiteradas manifestações da parte autora no sentido de que a causa rescisória deveria ser extinta por perda de objeto, tal pleito não prospera, na medida em que
a regularidade do depósito judicial prévio de que trata o art. 488, II, do CPC/1973 e art. 968, II, § 3°, CPC/2015, é condição inicial e de procedibilidade da demanda rescisória, tratando-se de pressuposto lógico que antecede até mesmo a ulterior perda superveniente de objeto da causa, a qual, é bom frisar, somente ocorreu após decorrido o prazo para complemento do depósito da decisão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014, a qual possuía eficácia imediata e não foi atendida por efeito suspensivo em recurso ulterior
.

Por fim, quanto à imputação de responsabilidade dos consectários de custas e honorários, estes devem ser arcados pela parte autora, afinal, foi dela a inércia em complementar o depósito que redunda na imperativa extinção sem resolução da causa.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA e OUTROS, para reconhecer a eficácia do deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora somente a partir do pedido de gratuidade de justiça pleiteado em 09/03/2017, bem como para reconhecer que a parte autora não procedeu em tempo oportuno ao devido complemento do depósito de que trata o art. 488, II, CPC/1973, nos termos do acórdão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014, requisito da petição inicial e condição de procedibilidade da causa rescisória.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente demanda rescisória, o que faço com fundamento nos arts. 485, I e IV e 968, II, § 3°, todos do CPC/2015.

CONDENO
a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida com eficácia a partir de 09/03/2017.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

P. R. I. C.

Às providências.

(...)”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal de ambas as partes, adianto que não devem prosperar.

Com efeito, os argumentos do agravo interno Id. 234737690 de Espólio de Osvaldo Rosa Soares não prosperam, na medida em que, a despeito de alegar, tal parte não comprova seus argumentos por provas e apontamentos precisos e indenes de dúvida de que, de fato, “não houve intimação para pagamento complementar das custas e depósito” (sic).

Nesta toada, a decisão recorrida é precisa em apontar que “muito antes do pedido de concessão de gratuidade de justiça efetivamente deferido, ainda no ano de 2015, foi proferida decisão pela Segunda Turma Reunida de Direito Privado que decidiu na seara do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014 que o valor da causa rescisória deveria ser retificado para R$2.608.936,00 (dois milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e trinta e seis centavos), determinando ainda a intimação da parte autora embargada para, em 10 dias, complementar o depósito do art. 488, II, do CPC, sob pena de extinção da demanda rescisória” (sic).

Conforme expressamente consta na decisão recorrida, “não há que se falar em suspensão da exigibilidade da complementação de depósito necessária ao processamento da demanda rescisória (art. 488, II, CPC/73) por força da gratuidade de justiça, isso porque o deferimento se reportou ao pedido de gratuidade de justiça pleiteado em 09/03/2017”, além de que o “efeito suspensivo é exceção no sistema recursal brasileiro” e “a parte autora não coligiu nenhuma decisão judicial que tenha atribuído a suspensão da eficácia da decisão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014”, sendo também “irrelevante a indicação de suposta necessidade de se aguardar trânsito em julgado da decisão que julga o incidente de impugnação ao valor da causa para fins de exigibilidade da obrigação de complementação de depósito nele imposta, isso porque, como sobredito, a decisão tem eficácia imediata, devendo ser cumprida a não ser que se tenha obtido efeito suspensivo em seara de recurso, o que não é o caso” (sic).

Portanto, escorreita a inferência decisória no sentido de que “não há prova alguma de que a parte autora procedeu em tempo oportuno ao devido complemento do depósito de que trata o art. 488, II, CPC/1973, nos termos do acórdão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014, requisito da petição inicial e condição de procedibilidade da demanda rescisória (art. 968, II, § 3°, CPC/2015), de modo que impõe-se a extinção da causa sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, I e IV e 968, II, § 3°, todos do CPC/2015” (sic).

Aliás, os autos revelam que o v. acórdão proferido por este Colegiado no bojo da impugnação ao valor da causa, sob a relatoria da eminente colega aposentada Cleuci Terezinha Chagas (nº. 150588/2014), foi disponibilizado em
07/08/2015
no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), Edição nº. 9593, com publicação em
10/08/2015
,
em nome do mesmo causídico que subscreve as razões do presente recurso de agravo interno (Dr. Raimar Abilio Bottega - OAB MT3882-O)
, de modo que cai por terra a alegada falta de intimação para promover com o ato processual respectivo. Veja-se:

(...)

Logo, considerando que àquela data é o marco do início da contagem do prazo concedido para que o ora agravante comprovasse os devidos recolhimentos, o que inequivocamente não ocorreu na espécie, conforme já consignado na decisão monocrática agravada, não havia outro caminho a não ser o reconhecimento da extinção da ação por ausência de recolhimento das custas complementares, por tratar-se do depósito prévio condição inicial e de procedibilidade da demanda rescisória.

Este, inclusive, é o entendimento desta egrégia Turma julgadora:

“AGRAVO REGIMENTAL –
AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO NO PRAZO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO
- DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Adotando a tese de que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, o não recolhimento da complementação do depósito preliminar pela autora dentro do prazo estabelecido na decisão dos autos da Impugnação ao Valor da Causa de nº 99790/2014, conduz para a extinção do processo, sem resolução do mérito.
Sem que tenha a agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.” (TJ-MT - AGR: 01557872020158110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/03/2016) (destaquei)

Além do mais, também não prospera o argumento do Espólio de Osvaldo Rosa Soares no sentido de que impõe-se a “perda superveniente do objeto da ação rescisória antes da intimação do Agravante para efetuar o pagamento da complementação das custas e do depósito”, porque o “Agravante já recebeu, por adjudicação de bens imóveis, o valor do seu crédito”, perdurando o preciso fundamento da decisão monocrática de que “a regularidade do depósito judicial prévio de que trata o art. 488, II, do CPC/1973 e art. 968, II, § 3°, CPC/2015, é condição inicial e de procedibilidade da demanda rescisória, tratando-se de pressuposto lógico que antecede até mesmo a ulterior perda superveniente de objeto da causa, a qual, é bom frisar, somente ocorreu após decorrido o prazo para complemento do depósito da decisão do incidente de impugnação do valor da causa número 150588/2014, a qual possuía eficácia imediata e não foi atendida por efeito suspensivo em recurso ulterior” (sic).

Em outras palavras, a regularidade do complemento do depósito judicial prévio é condição/pressuposto de procedibilidade da demanda rescisória, sendo também
anterior
aos fatos que ensejam a propalada perda de objeto.

De outra feita, tenho que igualmente não prospera o argumento do Espolio de Mariangela Lopes Prates da Fonseca e Outros atinente à pretensa
revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado
, isso porque, neste ponto, mantém-se incólume os exatos termos dos fundamentos da decisão recorrida, que é precisa em assinalar (ao rejeitar embargos de declaração no mesmo sentido) que “a decisão embargada expôs claramente que o autor comprovou perceber benefício do INSS, ser pessoa idosa e doente, condições que conduziram à concessão da gratuidade de justiça”, sendo que “em que pese alegue nos aclaratórios opostos, a parte requerida não traz prova alguma, ônus que é de sua incumbência, de que a parte autora não fazia jus à benesse, não perdurando os meros indícios probatórios frente as idôneas provas de hipossuficiência econômica coligida pelo autor” (sic).

Em outras palavras,
não há provas apontadas pela parte, que são meramente indiciárias de que o autor não faz jus à benesse da gratuidade, preponderando às provas por ele coligidas para o reconhecimento do benefício
.

A
contrario sensu
, este é o entendimento deste Colegiado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO RESCISÓRIA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTAÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E O DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 968, INC. II, DO CPC – VALOR DA CAUSA – ART. 292, §3º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC.

Ao contrário do que afirma o autor, a ré apresentou documentos que retratam a atual situação patrimonial do postulante à concessão da assistência judiciária, demonstrando claramente a ausência da condição exigida pela norma processual civil para a concessão da assistência judiciária.

O art. 292, §3º, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, não cabendo qualquer discussão nesse sentido.”
(N.U 1010051-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 09/09/2021)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na decisão recorrida, a qual, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos interpostos e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, condeno ambos agravantes a pagarem um ao outro, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão dos embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos dos recursos interpostos

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
ambas as partes embargantes que a recalcitrância de embargos de declaração e/ou reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025